Tribunal: TJSP
Processo: 2018341-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL
Insurgência em relação a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de contratação de advogado particular.
Contratação de advogado particular que não afasta a presunção legal, conforme o disposto no § 4o, do art. 99, do CPC/15.
Instada a trazer documentos que comprovassem sua hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL
Insurgência em relação a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de contratação de advogado particular.
Contratação de advogado particular que não afasta a presunção legal, conforme o disposto no § 4o, do art. 99, do CPC/15.
Instada a trazer documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira permaneceu inerte. Ausência de comprovação da insuficiência de recursos financeiros.
Decisão mantida.
Recurso desprovido